Tribunal: TJDFT
Processo: 0717583-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717583-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA CAVALCANTE GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O Certifique-se acerca do cumprimento do mandado de intimação do INSTITUTO AOCP para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme ID 46678822. Decorrido o prazo legal ou apresentada a manifestação, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator